Tribunal: TJBA
Processo: 8001336-58.2021.8.05.0063
Classe: Apelação
Relator(a): CLAUDIO CESARE BRAGA PEREIRA
Órgão julgador: CLAUDIO CESARE BRAGA PEREIRA
Órgão colegiado: QUINTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-06-12
Data de publicação: 2025-06-12

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Quinta Câmara Cível Processo: APELAÇÃO CÍVEL n. 8001336-58.2021.8.05.0063 Órgão Julgador: Quinta Câmara Cível APELANTE: VALDEMIR PEREIRA BRITO Advogado(s): EDVALDO BARBOSA BRITO APELADO: BANCO BRADESCO SA Advogado(s): ACORDÃO DIREITO PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. EXTINÇÃO DO PROCESSO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO. COMPETÊNCIA DOS JUIZADOS ESPECIAIS CÍVEIS. FACULDADE DO AUTOR. COMPETÊNCIA RELATIVA. IMPOSSIBILIDADE DE DECLINAÇÃO DE OFÍCIO. ANULAÇÃO DA SENTENÇA. I. CASO EM EXAME Apelação cível interposta contra sentença que extinguiu o processo sem resolução do mérito, sob o fundamento de que a competência para julgamento da demanda seria dos Juizados Especiais Cíveis, em razão do valor da causa (R$ 50.000,00) e da natureza consumerista da lide. O recorrente sustenta que a competência dos Juizados Especiais não é absoluta e que cabe ao autor optar pelo ajuizamento da ação na Justiça Comum. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO Há duas questões em discussão: (i) definir se a competência dos Juizados Especiais Cíveis é absoluta em razão do valor da causa e da matéria consumerista; e (ii) estabelecer se a extinção do feito, sem a remessa dos autos ao juízo competente, viola o disposto no artigo 64, § 3º, do Código de Processo Civil. III. RAZÕES DE DECIDIR A competência dos Juizados Especiais Cíveis, conforme a Lei nº 9.099/95, não é absoluta, sendo facultado ao autor ajuizar a ação na Justiça Comum, salvo quando houver expressa renúncia ao valor excedente ao teto de 40 salários-mínimos. O Enunciado nº 01 do FONAJE reforça que o exercício do direito de ação nos Juizados Especiais Cíveis é facultativo para o autor, não podendo ser imposto pelo juízo de origem. O Superior Tribunal de Justiça consolidou entendimento de que a competência dos Juizados Especiais Cíveis é relativa, vedando a declinação de ofício para esse juízo, conforme a Súmula 33/STJ e precedentes correlatos. O artigo 64, § 3º, do Código de Processo Civil dispõe que, reconhecida a incompetência relativa, o magistrado deve remeter os autos ao juízo competente, e não extinguir a demanda, sob pena de nulidade. A sentença deve ser anulada, com o retorno dos autos ao juízo de origem para regular prosseguimento do feito. IV. DISPOSITIVO E TESE Recurso provido. Tese de julgamento: A competência dos Juizados Especiais Cíveis é relativa, sendo facultado ao autor optar pelo ajuizamento da ação na Justiça Comum, salvo renúncia expressa ao valor excedente ao teto de 40 salários-mínimos. O juiz não pode declinar de ofício a competência para os Juizados Especiais Cíveis, nos termos da Súmula 33/STJ. O reconhecimento da incompetência relativa não autoriza a extinção do processo, devendo o feito ser remetido ao juízo competente, conforme o artigo 64, § 3º, do CPC. Dispositivos relevantes citados: Lei nº 9.099/95, art. 3º, § 3º; Lei nº 12.153/09, art. 2º, § 4º; CPC, art. 64, § 3º. Jurisprudência relevante citada: STJ, RMS nº 61604/RS, Rel. Min. Raul Araújo, 4ª Turma, j. 17.12.2019, DJe 03.02.2020; Súmula 33/STJ. Vistos, relatados e discutidos os presentes autos, ACORDAM os Desembargadores integrantes da Quinta Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade, em DAR PROVIMENTO ao recurso para ANULAR a sentença e determinar o regular processamento da demanda na Vara Cível, nos termos do voto do Relator. Salvador, datado e assinado eletronicamente. Des. Cláudio Césare Braga Pereira Presidente/Relator 06